Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude do indeferimento da petição inicial e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a parte autora preenche os requisitos para deferimento da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante à gratuidade é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
4. No caso dos autos, o histórico de créditos do INSS acostado com a inicial aponta o recebimento pela parte autora de valores a título de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária muito inferiores a 40% do maior benefício previdenciário, o que denota a sua hipossuficiência. Tal critério é adotado na justiça trabalhista e aplicado de forma análoga ao presente caso, por força do art. 4o da LINDB.
4.1. Não há outros elementos nos autos que afastem tal presunção, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada pela apelante, com a reforma da sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CLT, art. 790; LINDB, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1669682 de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 8a Turma Cível.